Tribunal: TJES
Processo: 5020278-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020278-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VICTOR MARLON LACERDA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO PRISIONAL. FALTAS GRAVES, INCLUSIVE EVASÃO. TEMA 1.161/STJ. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional nos autos da execução penal nº 0015757-95.2017.8.08.0048, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, diante da prática de faltas graves, inclusive evasão ocorrida em 02/08/2023, com recaptura em 03/01/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o agravante preenche o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal, à luz de seu histórico prisional, para fins de concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre eles o bom comportamento durante a execução da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.161 em recurso repetitivo, estabelece que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, e não apenas os 12 meses anteriores, sendo legítima a negativa do benefício quando o comportamento global do apenado é desfavorável (REsp 1.974.104/RS).

5. A prática de falta grave, embora não interrompa o prazo aquisitivo para o livramento condicional, impede o reconhecimento do requisito subjetivo por demonstrar ausência de comportamento satisfatório, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. A existência de atestado de boa conduta carcerária não afasta a possibilidade de juízo negativo sobre o mérito do apenado, desde que fundamentado em elementos concretos ocorridos na execução penal, como reconhecido pelo STJ (AgRg no HC 884.882/MS).

7. A ocorrência de três faltas graves, incluindo evasão com recaptura somente após cinco meses, autoriza a conclusão negativa sobre o requisito subjetivo, justificando o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, conforme Tema 1.161/STJ.

2. A prática de falta grave, inclusive evasão, constitui fundamento idôneo para a negativa do livramento condicional por evidenciar a ausência de bom comportamento.

3. Atestado de boa conduta carcerária não vincula o juízo da execução, que pode valorar negativamente o mérito do apenado com base em fatos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, I a V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.161 (REsp 1.974.104/RS). STJ, AgRg no HC 884.882/MS, Sexta Turma, j. 27/8/2025. TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210036248, j. 02/02/2022. TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210006985, j. 28/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VICTOR MARLON LACERDA DE SOUZA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos autos da execução penal nº 0015757-95.2017.8.08.0048, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao apenado.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional, possuindo boa conduta carcerária, não sendo razoável negar tal benesse em razão de falta grave cometida em 2024.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para determinar a concessão do livramento condicional.

Contrarrazões do
Parquet
, pugnando seja negado provimento ao agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17440117).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VICTOR MARLON LACERDA DE SOUZA
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos autos da execução penal nº 0015757-95.2017.8.08.0048, indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional ao apenado.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício do livramento condicional, possuindo boa conduta carcerária, não sendo razoável negar tal benesse em razão de falta grave cometida em 2024.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para determinar a concessão do livramento condicional.

Contrarrazões do
Parquet
, pugnando seja negado provimento ao agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Para concessão do livramento condicional, há necessidade de preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Como se sabe, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo (AgRg no HC n. 884.882/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

Ademais, conforme entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 1.161, “
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
” (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

No caso em voga, como bem ressaltado pelo Juízo da Execução, o apenado praticou três faltas graves, sendo a última delas por evasão do sistema prisional em 02/08/2023, sendo recapturado apenas em 03/01/2024, conforme consulta aos autos da execução penal no sistema SEEU.

Assim, constato a idoneidade da fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
para negar o benefício postulado pelo agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício. O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL LIVRAMENTO CONDICIONAL AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO FALTA GRAVE POSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018). 2 - Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210006985, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo em Execução para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.